Tribunal: TJDFT
Processo: 0812260-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. INAPLICÁVEL A REGRA DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, ao fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar minimamente o direito da autora. Por oportuno, peço vênia para transcrever parte da fundamentação da sentença de id 80733001, in verbis: “No caso em tela, a ausência de exames de imagem atuais impede a verificação da refratariedade ao tratamento medicamentoso e do risco iminente de obstrução intestinal ou morte, requisitos essenciais estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Doença de Crohn para a indicação cirúrgica em caráter de urgência. A manutenção de documentos desatualizados (2023) não permite a este Juízo sopesar a necessidade de quebra da isonomia da fila de regulação, sob pena de prejudicar outros pacientes em situações possivelmente mais graves”.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação na qual pretende a obtenção de tratamento cirúrgico de cirurgia de Ileotiflectomia para tratamento de Doença de Crohn ileal estenosante (CID K50.0), mas a sentença proferida extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes para demostrar minimamente o direito almejado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo devido ao pleito de concessão e gratuidade de justiça, que defiro à recorrente, pois está comprovada a hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões no Id 80733005, nas quais o Distrito Federal pleiteia a manutenção da sentença. Instada, a Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de id 81609082 na qual pleiteia o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça a cirurgia da qual a autora necessita, fixando-se prazo razoável para cumprimento.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de documentos suficientes para que se prossiga no regular prosseguimento do processo, ou se falta documento essencial que impeça o tramite regular, atraindo a incidência do artigo 321, paragrafo único do Código de Processo Civil, ensejando o indeferimento da petição inicial.

5. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o seu direito à realização da cirurgia, pois o relatório médico de Id 256758174 indica o diagnóstico preciso, a necessidade urgente de intervenção cirúrgica, o risco de agravamento da doença, bem como sua classificação no SISREG para a realização da cirurgia. A seguir, a recorrente discorre sobre o direito à saúde, ressaltando que o laudo médico é claro, técnico e emitido por médico que a acompanha na rede pública de saúde. Defende que a exigência de novos documentos médicos viola seu direito fundamental à saúde, ignorando ainda a urgência do seu quadro de saúde com obstrução intestinal, dores fortes e persistentes, inflamação ativa e progressiva, com sofrimento significativo para a paciente.

6. Efetivamente, razão assiste à recorrente, pois em atendimento à determinação de emenda, ela trouxe aos autos o relatório médico de Id 80732999 e respectivo receituário médico de id 80733000, ambos emitidos por médico proctologista, CRM 23.158/DF, documentos que comprovam o diagnóstico de Doença de Crohn ileal estenosante (CID K50.0), as alternativas terapêuticas já realizadas, sem sucesso, por se tratar de caso refratário a tratamentos clínicos. Igualmente está comprovada a necessidade da realização da cirurgia e o caráter de urgência da realização do tratamento necessário, por se tratar de doença progressiva. Igualmente, o relatório médico de Id 80732992, datado de 18.09.2025 já elucidava o diagnóstico, o tratamento necessário e a gravidade do quadro de saúde da recorrente, aventando a possibilidade de possível evolução para malignidade, quadro no qual se configura alto risco de letalidade.

7. No caso em apreço, não obstante a exigência contida no artigo 320, do Código de Processo Civil, no sentido de que a petição inicial deve ser com os documentos indispensáveis à propositura da ação, regra aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei 12.153/2009, é possível concluir que os documentos médicos acostados aos autos são suficientes para embasar o regular processamento do feito, permitindo-se não só a análise de pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela como também da análise de mérito, sem prejuízo da fase instrutória, com a juntada de novos documentos por ambas as partes, se assim entender-se necessário, no momento processual oportuno.

8. Exigir exames atualizados da recorrente escapa à esfera de apreciação judicial, vez que, em análise jurídica do direito à saúde almejado não é possível adentrar em critérios médico-científicos, conhecimentos próprios dos médicos especialistas, a exemplo do médico proctologista que acompanha a paciente e prescreveu a necessidade de realização da cirurgia Ileotiflectomia para tratamento de Doença de Crohn ileal estenosante, diagnóstico da recorrente. Igualmente, não é defensável a tese de que o relatório médico datado de 18.09.2025 encontrava-se desatualizado por ocasião da prolação da sentença, o que se deu aos 09.12.2025.

9. Não se mostra cabível a análise do direito material almejado, ou seja, o fornecimento da cirurgia, por parte do Distrito Federal, em prazo razoável, sob pena de supressão de instância, vez que não houve apreciação do pleito por parte do Juízo de origem.

10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

11. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da existência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.